Tribunal: STF
Processo: ARE 1258638
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. 



    1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Havendo o Tribunal Pleno, por unanimidade, assentado o caráter manifestamente improcedente do agravo regimental é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.